Tribunal: STJ
Processo: 1019524-78.2017.8.26.0451
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024943 - SP
(2025/0312443-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GIOVANA BERTINI
AGRAVANTE
: ROSILENA BERTINI
ADVOGADOS
: ANDRÉ FERREIRA ZOCCOLI - SP131015
CLARISSA VIDILI GABRIEL DA SILVA - SP354478
AGRAVADO
: LUCIANE BERTINI PROUVOT
ADVOGADOS
: MARCELO COSTA DE SOUZA - SP226685
GEDSON LUÍS DE CAMARGO - SP364491
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA AO
§ 1o, DO CPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
ART. 1.021,
1. O agravo interno não infirmou as razões da decisão agravada, pois não refutou, de forma devida, o
entendimento de que o agravo em recurso especial não impugnou a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
invocada pelo Tribunal estadual para inadmitir o apelo nobre. Inobservância do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56166634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:14
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b8aedbf-1d55-4faa-9d0a-4a294a767dd0

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024943 - SP
(2025/0312443-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GIOVANA BERTINI
AGRAVANTE
: ROSILENA BERTINI
ADVOGADOS
: ANDRÉ FERREIRA ZOCCOLI - SP131015
CLARISSA VIDILI GABRIEL DA SILVA - SP354478
AGRAVADO
: LUCIANE BERTINI PROUVOT
ADVOGADOS
: MARCELO COSTA DE SOUZA - SP226685
GEDSON LUÍS DE CAMARGO - SP364491
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA AO
§ 1o, DO CPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
ART. 1.021,
STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não infirmou as razões da decisão agravada, pois
não refutou, de forma devida, o entendimento de que o agravo em
recurso especial não impugnou a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
invocada pelo Tribunal estadual para inadmitir o apelo nobre.
Inobservância do
§ 1o, do CPC e aplicação da Súmula n.
art. 1.021,
182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GIOVANA BERTINI e ROSILENA
BERTINI (GIOVANA e outra) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta
Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial anteriormente manejado em
virtude da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do apelo nobre, em especial a incidência da Súmula n. 7 do STJ (e-STJ,
fls.
).
1.402/1.403
Os embargos de declaração opostos por GIOVANA e outra foram rejeitados
(e-STJ, fls.
).
1.422/1.424
Documento eletrônico VDA55842920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:07
Código de Controle do Documento: 5feee1b4-e278-422e-9107-962ea5dfba20

Nas razões do presente inconformismo, GIOVANA e outra reiteraram os
termos do recurso especial interposto e defenderam que não houve erro grosseiro na
interposição do agravo, que deve ser processado para o enfrentamento do mérito da
controvérsia (e-STJ, fls.
).
1.428/1.452
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls.
).
1.457/1.463
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece conhecimento.
Incide ao caso a Súmula n. 182 do STJ.
O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na medida
em que não infirmou o entendimento de que o agravo em recurso especial
anteriormente interposto não rebateu a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Isso porque, nas razões do presente agravo interno, GIOVANA e outra se
limitaram a alegar que não houve erro grosseiro na interposição do agravo, para além
de reiterarem os argumentos de mérito do apelo nobre, deixando de demonstrar o
eventual desacerto da decisão agravada quanto a assertiva de falta de impugnação
específica da Súmula n. 7.
Vale pontuar que o
§ 1o, do CPC determina que,
art. 1.021,
na petição de
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
, o que, como visto, não foi observado no presente caso.
agravada
Ademais, em obediência ao princípio da dialeticidade, exige-se da parte
agravante o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada, técnica ausente nas razões dessa
irresignação, a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte, do seguinte teor: É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
.
fundamentos da decisão agravada
Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
RECLAMO PARA CONHECER EM PARTE E DESPROVER O APELO
NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
[...]
2. Razões do agravo interno que não impugnam especificamente
os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos do
artigo 1.021, §1o, do
a atrair a aplicação da
CPC/15,
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA55842920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:07
Código de Controle do Documento: 5feee1b4-e278-422e-9107-962ea5dfba20

(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.410.475/SP,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/3/2024,
18/3/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE
DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, §
1o, DO
E DA SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO
CPC/2015
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL.
INFORMAÇÃO
DE
FALECIMENTO DA PARTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, "nos termos
dos artigos 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de
2015 e da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é
inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os
(AgInt no
fundamentos da decisão agravada"
AREsp 903.181/MG,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe de
.
27/04/2017)
[...]
6. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 1.070.538/RS,
Turma, julgado em
DJe de
4/3/2024,
11/3/2024)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO
CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do
§ 1o, do
não há como
art. 1.021,
CPC/2015,
conhecer do agravo interno que não combata especificadamente
os fundamentos da decisão agravada.
[...]
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.047.015/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023)

Assim, porque os argumentos que GIOVANA e outra trouxeram não
atacaram o fundamento da decisão agravada, fica prejudicada sua análise em virtude
da não admissão do recurso em razão da incidência da Súmula n. 182 desta Corte.
Nessas condições,
do agravo interno.
NÃO CONHEÇO
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA55842920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:07
Código de Controle do Documento: 5feee1b4-e278-422e-9107-962ea5dfba20

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.024.943 / SP
Número Registro: 2025/0312443-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10195247820178260451 1019524782017826045150000 20240000825313 20240000937912
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GIOVANA BERTINI
AGRAVANTE : ROSILENA BERTINI
ADVOGADOS : ANDRÉ FERREIRA ZOCCOLI - SP131015
CLARISSA VIDILI GABRIEL DA SILVA - SP354478
AGRAVADO
: LUCIANE BERTINI PROUVOT
ADVOGADOS : MARCELO COSTA DE SOUZA - SP226685
GEDSON LUÍS DE CAMARGO - SP364491
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GIOVANA BERTINI
AGRAVANTE : ROSILENA BERTINI
ADVOGADOS : ANDRÉ FERREIRA ZOCCOLI - SP131015
CLARISSA VIDILI GABRIEL DA SILVA - SP354478
Documento eletrônico VDA56082601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:19:38
Código de Controle do Documento: a3c51835-57e8-4d3e-bc09-b5087658ba94

AGRAVADO
: LUCIANE BERTINI PROUVOT
ADVOGADOS : MARCELO COSTA DE SOUZA - SP226685
GEDSON LUÍS DE CAMARGO - SP364491
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:19:38
Código de Controle do Documento: a3c51835-57e8-4d3e-bc09-b5087658ba94